Tribunal: TJDFT
Processo: 0704701-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704701-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL FERREIRA MOTA AGRAVADO: JJ SOLUCOES EM NEGOCIOS EIRELI, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Gabriel Ferreira Mota em face da r. decisão (ID 43488884) que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em desfavor de Banco PAN S/A e JJ Soluções em Negócios Eireli, indeferiu o pedido de tutela de urgência para a suspensão de descontos e restituição de valores. Nas razões recursais (ID 43488882), o Agravante alega, em síntese, que, ao realizar a portabilidade de um empréstimo em que pagava mensalmente R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais), houve a concessão de novo mútuo, sem o consentimento dele, ocorrido em 6/10/2022, no valor de R$ 37.751,61 (trinta e sete mil, setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos), com prestações de mensais de R$ 887,00 (oitocentos e oitenta e sete reais). Aduz que realizou a devolução imediata do valor creditado no dia 7/10/2022, mas os descontos não foram cessados. Assevera a probabilidade do direito e o perigo de dano com o recebimento indevido pelo Banco requerido dos descontos realizados no benefício do Autor junto à Autarquia Previdenciária. Requer a antecipação da tutela recursal para que haja a imediata suspensão dos descontos e a restituição dos valores indevidamente recebidos. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A análise dos argumentos trazidos ao feito pela parte Autora demanda o aperfeiçoamento do contraditório e a devida instrução processual. Destaque-se que, nesta fase inicial do processo de origem, não é possível observar, pela documentação apresentada, que a contratação do empréstimo questionado não tenha sido desejada pelo Agravante. Ressalte-se que o Instrumento Particular de Cessão de Crédito/Débito (ID 147670076, fls. 3/5, na origem), o qual aparelha o pedido de antecipação da tutela recursal nesta instância, firmado em 14/10/2020, expressamente indica que o valor da transação era de R$ 37.751,61 (trinta e sete mil, setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos), a ser paga em 84 (oitenta e quatro) prestações mensais de R$ 887,00 (oitocentos e oitenta e sete reais), segundo se infere da Cláusula Segunda. Acrescente-se que, analisadas as provas apresentadas para justificar o pedido liminar na origem, não se consegue assentar, com algum grau de certeza, ser evidente a impropriedade dos descontos ora questionados, razão pela qual se afigura indispensável, na hipótese, a instauração da dilação probatória. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto desta Relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de responsabilidade do Réu pela suposta fraude de terceiros, não há razão para deferir a tutela de urgência pleiteada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1345752, 07032405220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator